Tribunal: STF
Processo: HC 238407
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Penal e processo penal. 2. Agravo regimental em habeas corpus. 3. Decisão monocrática concessiva da ordem. 4. Dosimetria e tráfico privilegiado. 5. O afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 depende da indicação de elementos concretos da ausência de seus requisitos. 6. A quantidade de droga apreendida e a forma de seu acondicionamento, embora sejam dados aptos para caracterizar o dolo de tráfico, não bastam, por si sós, para comprovar a dedicação à atividade ilícita. 7. Agravo regimental desprovido.